Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA. REVISÃO DE PROVENTOS. IPREV E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR N.o 769/2008. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. RECIPROCIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento em que se discute a natureza da responsabilidade do DISTRITO FEDERAL e do IPREV para responder à execução de benefícios previdenciários e a forma de fixação dos honorários de sucumbência.
2. O Distrito Federal responde pela concessão e pagamento de benefícios previdenciários até a criação do IPREV, pela edição da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008, em 30.06.2008, devendo o IPREV responder originariamente pela dívida a partir de sua criação.
3. A distribuição dos ônus entre as partes (art. 86, caput, do CPC), exige que as partes tenham sido vencedor e vencido e que a sucumbência de uma das partes não tenha sido mínima (parágrafo único), hipóteses não verificadas no caso em apreço.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.